Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0729784-77.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: JEZIEL PACHECO LOPES - ME RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte Reclamante para que se manifeste sobre a tempestividade da reclamação. Providencie o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora